Tribunal: STJ
Processo: 1007844-75.2021.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093642 - SP(2025/0428556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDNA MARA LINHARES
ADVOGADOS
: MAURO JOSÉ CAVALHEIRO JUNIOR - SP351252
FERNANDO FAUSTO CERVANTES CAMPOS - SP442352
EDUARDO ARNON ELOY MENDONÇA DA CRUZ - SP347168
AGRAVADO
: MARILDA HELENA MIRANDA LOPES DORSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA CRISTINA LOPES ROSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
INTERES.
: MARIA ROBERTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA ELAINE TELES DE CARVALHO - SP326521
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
PERICIAL
DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. POSSE
INJUSTA
SOBRE
O
BEM
DEMONSTRADA.
ALTERAÇÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando
a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente.
2. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
reconheceu o direito de propriedade à parte autora, a posse injusta dos réus e a
ausência de requisitos para a usucapião, determinando a desocupação do
imóvel e a demolição de construções, em conformidade com os elementos
probatórios. A modificação de tal entendimento - lançado no v. acórdão
recorrido - demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 09e41a11-d1b2-4eaf-bce0-152f8ae87d4c

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 09e41a11-d1b2-4eaf-bce0-152f8ae87d4c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093642 - SP(2025/0428556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDNA MARA LINHARES
ADVOGADOS
: MAURO JOSÉ CAVALHEIRO JUNIOR - SP351252
FERNANDO FAUSTO CERVANTES CAMPOS - SP442352
EDUARDO ARNON ELOY MENDONÇA DA CRUZ - SP347168
AGRAVADO
: MARILDA HELENA MIRANDA LOPES DORSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA CRISTINA LOPES ROSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
INTERES.
: MARIA ROBERTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA ELAINE TELES DE CARVALHO - SP326521
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
PERICIAL
DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. POSSE
INJUSTA
SOBRE
O
BEM
DEMONSTRADA.
ALTERAÇÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando
a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente.
2. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
reconheceu o direito de propriedade à parte autora, a posse injusta dos réus e a
ausência de requisitos para a usucapião, determinando a desocupação do
imóvel e a demolição de construções, em conformidade com os elementos
probatórios. A modificação de tal entendimento - lançado no v. acórdão
recorrido - demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDNA MARA LINHARES contra decisão
desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do agravo interno, afirma-se, em síntese, isto: (I) (...)
"
no caso em tela a
dispensa de produção de novas provas ocorreu por questão estranha à lide, desprovida de
provas, mas por mera presunção de que o imóvel estaria localizado em 'Loteamento conhecido
Documento eletrônico VDA56581800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:20
Código de Controle do Documento: 4e1b2e4c-290b-4612-afeb-e49cacba4238

na região e que foi objeto de várias invasões e cessões clandestinas'. Em que pese tal
suposição tenha lastreado a prescindibilidade de produção de novas provas para se prosseguir
com o julgamento antecipado da lide, fato é que a existência de posse clandestina em casos
diversos não implica que a posse da Agravante igualmente seria injusta. Justamente por isso,
necessária, desde o proêmio, a produção de provas como meio adequado da Agravante
(fl.
demonstrar exercer a posse do imóvel de forma a cumprir os requisitos para usucapião"
1.682); (II) foi exercida a posse contínua do imóvel objeto do litígio, de forma mansa e pacífica,
por tempo suficiente para fazer jus à aquisição da propriedade por meio de usucapião; (III) não
há falar em aplicação da Súmula 7 desta Corte, e sim em valoração jurídica de fatos
incontroversos já delineados no acórdão recorrido: a data de início da construção (
) e a
jan/2015
metragem da área ocupada (126 m2).
Impugnação às fls. 1.698-1.703.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 355 e
369 do Código de Processo Civil de 2015 e 1.200 e 1.240 do Código Civil, bem como
divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, isto: (I) houve cerceamento de defesa e de
contraditório ante o julgamento antecipado da lide, pois (...) "não permitiu que a recorrente
realizasse as provas que expressamente requereu, de forma fundamentada, tolhendo o direito da
(fl. 1.437); (II)
recorrente provar a verdade dos fatos"
"Ocorre que a
EDNA alegou
ré/recorrida
exceção de usucapião, ou seja, sob o prisma da
EDNA, sua posse é justa e com
ré/recorrida
ânimo de dona, pois adquirida sem violência, clandestinidade ou precariedade, nos termos
(fl. 1.438); (III) não é possível afirmar que a posse é clandestina, pois
do art. 1.200, do CC"
sempre foi ostensiva, ou seja, pública; (IV) deve ser afastada a natureza de posse injusta, visto
que desde que iniciou a construção de sua casa, tornou a posse pública e ostensiva, de modo que
agiu com ânimo de dona, fazendo jus à usucapião.
Com efeito, apontando malferimento aos arts. 355 e 369 do
a parte
CPC/15,
agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pleiteada.
Por sua vez, o eg. TJ-SP, confirmando a sentença, afastou expressamente tal alegação,
consignando que era desnecessária a produção das provas requeridas. A título elucidativo,
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa,
uma vez que as provas testemunhal e pericial não seriam úteis para o
processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a controvérsia encerra
questão de ordem documental, não tendo as provas em questão o condão de
alterar o resultado da lide.
Como sabido, a remansosa jurisprudência esta eg. Corte é no sentido de que não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o eg. Tribunal de
Documento eletrônico VDA56581800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:20
Código de Controle do Documento: 4e1b2e4c-290b-4612-afeb-e49cacba4238

origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória. Além dos precedentes já citados, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA
NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
2. Noutro ponto, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
, que incide pelas alíneas "a" e "c"
Súmula 83/STJ
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.608.928/RS
RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, DJe de 2.9.2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDADOS.
(...)
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção de outras provas. O
acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do
STJ. Precedentes.
3. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso
lastreado na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal, ante
art. 105
a inexistência de similitude fática. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.494.473/SP
MARCO
BUZZI, Quarta Turma, DJe de 5.9.2024)

Com efeito, para esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito
devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão,
por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente,
como no caso.
Quanto à violação aos arts. 1.200 e 1.240 do Código Civil, alega a parte recorrente,
em síntese, que ficou claramente demonstrada que faz jus ao direito de adquirir o imóvel objeto
em litígio para o reconhecimento da exceção de usucapião. Sobre o tema, assim decidiu a Corte
de origem:
III) No mérito, tem-se que o C. STJ já consolidou o entendimento de que são
requisitos da ação reivindicatória, concomitantemente:
(a) a prova de titularidade do domínio do autor; (b) a individualização da
coisa e (c) a posse injusta pelo réu (Nesse sentido: AgInt. no AREsp. n.o
Documento eletrônico VDA56581800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:20
Código de Controle do Documento: 4e1b2e4c-290b-4612-afeb-e49cacba4238

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em
2.299.457/GO,
).
21/6/2023
E, no caso, a autora comprovou o preenchimento de todos os requisitos para
a procedência da ação reivindicatória, ao passo que as corrés não lograram
demonstrar a posse justa
com justo título e nem afastar o caráter de
e/ou
invasão de sua posse sobre o imóvel, de forma que não há como se presumir
a boa-fé.
III.1) Quanto à pretensão de reconhecimento da prescrição aquisitiva para
usucapião especial urbana (artigo 183 da Constituição Federal e artigo
1.240 do Código Civil), resta afastada uma vez que o imóvel consta em
registro com 252 m2 (fls. 10), ademais, tratam-se de pedidos contrapostos
feitos individualmente em cada contestação para benefício de cada
possuidora e, não, de pedido de usucapião coletiva, pelo que, a aplicação da
regra do da
Lei Federal n.o
encontra-se obstada no
art. 10
10.257/2001
presente caso.
III.2) Por fim, quanto ao pedido de indenização por benfeitorias e acessões,
como bem destacou o MM. Juízo de origem, trata-se de Loteamento
conhecido na região e que foi objeto de várias invasões e de cessões
clandestinas de posse por terceiros às requeridas, tratando-se de posse
injusta, portanto, eis que sem qualquer participação ou anuência dos
proprietários; os quais, aliás, enquanto isso, lutavam judicialmente para
regularizar a área e, assim, poderem retomar a disponibilidade dos bens (fls.
). Portanto, realmente, não há como se concluir pela boa-fé das
21/56
requeridas a permitir o reconhecimento de qualquer direito indenizatório
(arts. 1.219 e 1.255, ambos do CC).
Acresça-se a isso que o imóvel se tratava, ao que consta, de terreno sem
edificações quando ocupado pelas requeridas, de forma que sequer há que se
falar em benfeitorias necessárias.
A decisão reconheceu o direito de propriedade à parte autora, a posse injusta dos
réus e a ausência de requisitos para a usucapião, determinando a desocupação do imóvel e a
demolição de construções, em conformidade com os elementos probatórios.
Nesse cenário, a reforma do acórdão seria obstada pelo óbice da
, uma
Súmula 7/STJ
vez que a modificação do entendimento do Tribunal de origem, acerca do caráter da
posse, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial. A propósito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, mantendo sentença que reconheceu usucapião
extraordinário em favor dos autores, com base na posse contínua, pacífica e
com animus domini, comprovada por certidões e fotografias. 2. O Tribunal
estadual confirmou a decisão de primeira instância, afastando a tese de
impedimento por usucapião anterior e destacando que, nos termos do
do Código Civil, não se exige justo título nem boa-fé para essa
art. 1.238
modalidade de usucapião. 3. A decisão monocrática recorrida afastou a
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, reconhecendo que os requisitos
legais para a usucapião extraordinária foram devidamente preenchidos.
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
decisão monocrática violou direitos e garantias fundamentais ao inadmitir o
recurso especial, alegando cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à
justiça; (ii) saber se a decisão monocrática se escorou indevidamente na
Súmula n. 7 do STJ, ao não ter sido postulada a reapreciação das provas,
mas sim a verificação da correta aplicação do direito infraconstitucional aos
fatos incontroversos.
III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática foi mantida por estar
juridicamente
consistente
e
tecnicamente
adequada,
alinhada
à
jurisprudência consolidada da Corte. 6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA56581800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:20
Código de Controle do Documento: 4e1b2e4c-290b-4612-afeb-e49cacba4238

foi considerada adequada, pois a pretensão recursal demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.
7. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos tidos como
omissos, reconhecendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, com
base em provas documentais robustas.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A
usucapião extraordinária não exige justo título nem boa- fé, bastando a posse
contínua e incontestada pelo prazo legal. 2. A aplicação da Súmula n. 7 do
STJ é adequada quando a pretensão recursal demandar reexame do conjunto
fático-probatório dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, CPC, arts. 489, 1.022,
932, 1.021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 1.238;
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.744.872/RJ
Terceira Turma, julgado em 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.932.225/DF
em 26.8.2024.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.775.806/MA
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
NORONHA
30/6/2025,
4/7/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:20
Código de Controle do Documento: 4e1b2e4c-290b-4612-afeb-e49cacba4238

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.093.642 / SP
Número Registro: 2025/0428556-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00239782020098260348
10078447520218260348
239782020098260348
23978202009826034810078447520218260348
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ROBERTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA ELAINE TELES DE CARVALHO - SP326521
AGRAVANTE : EDNA MARA LINHARES
ADVOGADOS : MAURO JOSÉ CAVALHEIRO JUNIOR - SP351252
FERNANDO FAUSTO CERVANTES CAMPOS - SP442352
EDUARDO ARNON ELOY MENDONÇA DA CRUZ - SP347168
AGRAVADO
: MARILDA HELENA MIRANDA LOPES DORSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA CRISTINA LOPES ROSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDNA MARA LINHARES
ADVOGADOS : MAURO JOSÉ CAVALHEIRO JUNIOR - SP351252
FERNANDO FAUSTO CERVANTES CAMPOS - SP442352
Documento eletrônico VDA56867230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: e4475acf-a845-4aa7-b607-b6552d54ef75

EDUARDO ARNON ELOY MENDONÇA DA CRUZ - SP347168
AGRAVADO
: MARILDA HELENA MIRANDA LOPES DORSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA CRISTINA LOPES ROSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
INTERES.
: MARIA ROBERTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIA ELAINE TELES DE CARVALHO - SP326521
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: e4475acf-a845-4aa7-b607-b6552d54ef75